Tribunal: TJBA
Processo: 8035060-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035060-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO JOSE GOMES Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO. CET. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. I – Estado da Bahia faz impugnação genérica à gratuidade, sem lastro mínimo probatório. Logo, ausente qualquer documento que infirme o entendimento anterior, rejeita-se a impugnação à assistência judiciária gratuita. II - Como a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento dos proventos do Impetrante, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência. Por sua vez, também descabe a argumentação de que o direito da parte Impetrante teria sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ. III – No mérito, trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo da autoridade apontada como coatora, Secretário de Administração do Estado da Bahia, em razão do não pagamento ao impetrante do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). IV – Do exame das provas colacionadas aos autos, destacam-se que a inativação ocorreu na graduação de 1º Sargento, sendo que os proventos foram calculados com base na “remuneração integral” de 1º Tenente. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), contudo, não está sendo corretamente paga. V - A leitura do art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/01 deixa indene de dúvidas que o policial militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, deve receber os proventos com base na “remuneração integral” paga à graduação imediatamente superior, que, na hipótese dos autos, é a patente de 1º Tenente, pois o recorrido passou para a inatividade no cargo de 1º Sargento. Esse é o posicionamento adotado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte. VII – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8035060-43.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante EDVALDO JOSE GOMES e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA